Tribunal: TJDFT
Processo: 0732518-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANA REIS DA ROCHA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 137301021, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, proposta em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante/autora, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovantes de renda da parte autora, infirma(m) a sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a sua miserabilidade jurídica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 39753331), sustenta que propôs ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, requerendo, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter, atualmente, condições financeiras de arcar com as despesas processuais, de maneira que manifestou tal contexto por meio de declaração de hipossuficiência de recursos, além de outros documentos pertinentes como extratos bancários, anexados aos autos. Afirma que, mesmo diante da declaração expressa de que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, requerendo a concessão da justiça gratuita, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça. Aduz que sua situação econômica é precária ao ponto de ser sua renda totalmente comprometida, em razão da constância de diversos empréstimos consignados. Defende que, apesar da agravante/autora auferir renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, há entendimentos dessa egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal no sentido de que mesmo o servidor público que perceba renda expressiva, deve ser levado em consideração o comprometimento de sua renda, a fim de que seja auferida sua capacidade financeira que lhe resta líquida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, seja reformada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante/autora. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante/autora. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no processo de origem poderá acarretar o cancelamento do feito. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.